Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-11.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000603-11.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), EDINALVA MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 026.282.274-10 (APELADO), JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - CPF: 024.782.941-25 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O auxílio-acidente é concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme art. 86 da Lei n. 8.213/91.

2. A jurisprudência reconhece que doenças ocupacionais podem ser equiparadas a acidentes de trabalho, desde que gerem incapacidade laborativa e não haja excludentes previstas no art. 20, § 1o, da Lei n. 8.213/91.

3. No caso dos autos, foi comprovado por perícia médica que a autora apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, em razão de lesões na coluna decorrentes de esforços repetitivos no ambiente de trabalho.

4. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado do STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que julgou procedente a ação previdenciária para reconhecer o direito ao auxílio-acidente ao autor, a contar da data do requerimento administrativo, determinando a implantação do benefício, bem como o pagamento retroativo (id. 217171162).

Alega que a reforma da sentença se faz necessária vez que um evento médico como o apontado pela perícia não pode ser enquadrado como acidente.

Aduz que ‘
a equiparação de doenças com acidente exige análise sobre o impacto financeiro causado, na medida em que estende benefícios para situações não abrangidas pela regra geral, importando em aumento do custo da Previdência Social, atingindo o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema (artigos 195, §5o, e 201 da CF)’
.

Destaca que após a cessação do auxílio-acidente concedido anteriormente à recorrido em razão da alta programada, deixou de pleitear perante o órgão a prorrogação nem requereu o auxílio-acidente.

Ressalva que ‘
se a última perícia administrativa, realizada em 06/12/2010, constatou a persistência da incapacidade laborativa, sendo mantido o auxílio-doença até a DCB (04/01/2011), a conclusão lógica a que se chega é que somente pela via do pedido de prorrogação o INSS poderia ter tido o conhecimento da redução da capacidade laborativa em decorrência da consolidação da sequela.’

Sublinha que não teve oportunidade de avaliar a parte recorrida da consolidação das supostas sequelas, vez que não foi formulado pedido de prorrogação e dessa forma não ocorreu pretensão resistida.

Afirma que a ausência de pedido de prorrogação se equipara à ausência de requerimento administrativo, podendo ser aplicado com distinção o Tema 862 que trata sobre o termo inicial do auxilio-acidente (técnica do
distinguishing).

Prequestionamento, requerendo sejam enfrentadas todas as matérias aqui aduzidas, requerendo a expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais citados no transcorrer no processo.

Diante do exposto requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedente o pedido de auxílio-acidente, ou, que a data de início do benefício do auxílio-acidente (DIB) seja fixada na data da citação/ajuizamento da ação.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida. (id. 217171168).

O recurso foi submetido à análise do Tribunal Regional Federal, que reconheceu sua incompetência pata processar e julgar a apelação (id. 217171177).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público (id. 22191696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que julgou procedente a ação previdenciária para reconhecer o direito ao auxílio-acidente ao autor, a contar da data do requerimento administrativo, determinando a implantação do benefício, bem como o pagamento retroativo (id. 217171162).

Infere-se dos autos que, a parte apelante ajuizou a presente ação, relatando que ‘
em virtude do esforço físico dos anos de labor, a Autora desenvolveu lesões severas na coluna. Trata-se de doença ocupacional, comprovada por pericia médica judicial, em processo trabalhista’,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária à: “(...)
condenação do requerido ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, com DIB em 13/11/2017
.” (id. 217170719).

De acordo com os autos, a parte apelada pleiteou inicialmente o auxílio-doença logo após ser diagnosticada e após a cessação do mencionado benefício e frente ao agravamento da situação, pugnou pelo auxílio-acidente, o qual não foi implantado pelo recorrente (INSS).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade total e permanente para o trabalho habitual (id. 217170748).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
o pedido para:

a)
reconhecer
o direito ao auxílio-acidente ao autor,
a contar
da data do requerimento administrativo
(13.11.2017) e, por conseguinte, devendo ser implantado e perdurar na forma legal, ressalvada hipótese do art. 101, da Lei 8.213/91,
expedindo-se
ofício a autoridade competente;

b)
condenar
a parte requerida ao pagamento retroativo, (i) segundo cálculo principal do artigo 39, I e/ou 44 e 45 da Lei no 8.213/1991, desde a data da citação da ré, descontado benefício diverso efetivamente pago cuja cumulação seja indevida, (ii) acrescido de juros de mora e de correção monetária, conforme índices precedentes do Tema no 905/STJ e Tema no 810/STF até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, para fins de correção monetária e juros de mora, deverá haver a incidência da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

c)
determinar
que o montante devido pela parte ré
deverá
ser aferido mediante fase de liquidação da sentença por arbitramento, haja vista a fixação dos parâmetros nesta sentença e a necessidade objetiva de conferência aritmética quando apresentados os documentos, nos termos dos arts. 491, II, §1o, e, 510, CPC. Destacando-se que tal fase será promovida
sob a condição
do requerimento pela parte interessada, vide art. 509, caput e inciso I, CPC.
(id. 217171162)

O recorrente afirma que no caso não há como conceder auxílio-acidente por se tratar de sequela resultante de doença e, eventualmente, pela fixação da data do início do benefício do auxílio-acidente a partir da data da citação.

Pois bem
. A concessão de benefícios por incapacidade para o exercício de atividade laboral está prevista nos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91
, verbis
:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59
. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86.
O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Além disso, em alguns casos, a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença deve considerar também, além dos elementos previstos nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, o laudo pericial concluindo pela incapacidade para o labor.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela Incapacidade para o trabalho habitual da parte apelada. Veja-se:

2. Queira o Sr. Perito esclarecer
se as lesões que apresentam estão consolidadas e se são decorrentes do esforço físico do labor
, ou seja, se concorda como teor do laudo do médico perito Dr. José Carlos Rodrigues de Araújo (docs. 15/20).
Sim, concordo

3. A Parte autora apresenta redução funcional? Se a mesma está consolidada?
Redução funcional - Sim

Esta consolidada – Sim

4. A limitação se refere a todo o tipo de atividade, incluindo a autora?
Incapacidade: Ortostatismo por longo período Esforço físico Carregar peso Movimentos repetitivos da coluna lombar Movimento rotacionais da coluna lombar

7. Qual a data do início da incapacidade?
Desde 2014, foi afastada da função que forçava muito a coluna lombar

Analisando o laudo pericial acostado aos autos, verifica-se que a autora, que as lesões estão consolidadas e são decorrentes do esforço físico do labor.

Acrescenta-se que acordo com o Laudo Pericial que acompanha a inicial, com base no qual foi concedido inicialmente o auxílio-doença, ‘
a pericianda desenvolveu, na reclamada, atividade idônea a provocar as queixas reclamadas e diagnosticadas nos exames de imagens apresentados (...) que se agravam com esforços físicos sobre a coluna (...) Assim, considero que há nexo de causalidade entre as atividades desenvolvidas e as lesões provocadas
” (id. 217171724).

O pedido administrativo requerendo a concessão do benefício de auxílio-acidente,
recebido pelo INSS em 13/11/2017
, consta em id. 217170725-fl.3).

♦ Da possibilidade de pleitear auxílio-acidente

O recorrente afirma que no caso da autora não comporta a concessão de auxílio-acidente, ao argumento ‘
que o auxílio acidente pressupõe a ocorrência de um efetivo acidente, e acidente, no caso concreto, não há’
.

Apesar dos argumentos do recorrente, pertinente especificar que a principal diferença entre os dois benefícios está no objetivo de cada um. Enquanto o auxílio-doença é devido em razão de uma incapacidade temporária para o labor, o auxílio-acidente é um benefício indenizatório devido ao segurado que não se recupera totalmente de uma doença ocupacional ou acidente e fica com sequelas permanentes que reduzem a sua capacidade para trabalhar.

Sobre o
auxílio-doença
registro que deve ser observado as disposições da Lei n. 8.213/1991, sendo que o segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.

Acerca do
auxílio-acidente
, ressalto que se trata de uma indenização ao segurado, desde que comprove que a lesão decorreu do acidente de trabalho, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ademais, as doenças ocupacionais [profissional ou do trabalho] podem ser consideradas acidente de trabalho, conforme artigo 20 da Lei n. 8.213/1991, desde que gerem alguma incapacidade laborativa e não esteja presente alguma excludente legalmente prevista [artigo 20, § 1o].

Neste aspecto, o auxílio-acidente deve ser concedido como pagamento de indenização mensal ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de sua capacidade laborativa, assim, esse benefício visa complementar sua renda em virtude da limitação sofrida em decorrência do trabalho.

No caso não há dúvidas de que a incapacidade da autora se consolidou e se agravou em razão do desempenho de suas funções. O Perito Judicial deixou isso claro em seu laudo.

Dessa forma, sem razão o recorrente no que se refere à impossibilidade de conceder o auxílio-acidente à recorrida.

À propósito:

REEXAME NECESSÁRIO.
AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. LER. NEXO DE CAUSALIDADE DA DOENÇA COM A NATUREZA DA ATIVIDADE PROFISSIONAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Trata-se de ação pleiteando a conversão do auxílio doença comum em auxílio doença acidentário. Existem 2 modalidades de auxílio doença: auxílio doença comum (habitualmente denominado de auxílio doença previdenciário) e auxílio doença acidentário. O auxílio doença acidentário decorre de um acidente de trabalho, o que inclui doenças profissionais e ocupacionais, ex vi art. 20, da Lei no. 8.213/91. Importante consignar que esse benefício não se confunde com o auxílio acidente. Por sua vez, o auxílio doença comum abrange as demais hipóteses de concessão do benefício, de doenças não relacionadas a acidentes de trabalho. O art. 61, da Lei no. 8.213/91, em sua redação original, previa cálculo diferente para as modalidades de auxílio doença. Todavia, após a edição da lei no. 9.032/95, que modificou o art. 61, da Lei no. 8.213/91, ambos os auxílios possuem a mesma renda mensal: 91% do salário-de-benefício. In casu, o laudo pericial atesta o nexo de causalidade entre a doença do autor (LER) e a atividade profissional de caixa no banco, restando configurada a doença por acidente do trabalho. Logo, correta a sentença ao determinar a conversão do auxílio doença comum em auxílio doença acidentário. Manutenção da sentença em sede de reexame necessário. (TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 00028047620108190036 RIO DE JANEIRO NILOPOLIS 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 07/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2018)

♦ Da ausência do pedido administrativo

O recorrente aduz que a apelada não apresentou pedido administrativo, no entanto sem razão o recorrente, vez que no caso específico, a recorrida protocolou pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente em razão de encontrar-se incapacitada parcial e definitivamente para o trabalho executado. Referido pedido foi recebido pelo INSS em 13/11/2017 (id. 217170725-fl.3).

A apelada pugnou na inicial que o início do pagamento se dê retroativo à data do requerimento administrativo o que foi concedido pelo Magistrado na sentença proferida.

Como visto, no caso dos autos, houve um requerimento administrativo buscando a implementação do auxílio-acidente, o qual não foi analisado pelo INSS deu origem ao pedido judicial.

É cediço que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data do requerimento administrativo, e apenas na ausência deste, a partir da citação do INSS, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO
OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ).
2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário
. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. 3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1o, a, da Lei 8.213/1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos. (STJ - REsp: 1791587 MT 2019/0007735-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019) (destaquei)

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
HAVENDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ESSE É O TERMO INICIAL PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I -
De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o termo inicial do benefício previdenciário é a data de protocolo do requerimento administrativo e, caso não haja prévio requerimento administrativo, a data passa a ser da citação válida da autarquia previdenciária na ação judicial.
Precedentes: AgInt no AREsp 916.250/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2017, DJe 11/12/2017; REsp 1.676.491/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1.632.513/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017; AgRg no AREsp 102.823/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 1/7/2016. II - No caso dos autos, o Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, definiu a data do requerimento administrativo como termo inicial para a percepção do benefício previdenciário, razão pela qual não merece reforma. III - Agravo interno improvido
.”( AgInt no REsp n. 1.622.057/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 28/5/2018.) (Destaquei)

Esse também é o entendimento desta Corte Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, DECORENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO, COM RETROATIVIDADE DA DATA DE INICIO DO BENEFÍCIO (DIB) – FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS - FRATURA DA CLAVÍCULA (CID 10 S42.0) -
INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- VALORES RETROATIVOS – INVIÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência do STJ, acompanhada pelos Tribunais,
o termo inicial do benefício previdenciário é a data de protocolo do requerimento administrativo
e, caso não haja prévio requerimento administrativo, a data passa a ser da citação válida da autarquia previdenciária na ação judicial. (TJ-MT - AC: 10147174220228110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

1. Reconhecida por prova pericial a incapacidade parcial para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, por mais de 15 dias, é devido o auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.o 8.213/91.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial da implantação do auxílio-doença deve recair na data do requerimento na via administrativa.
3. O agravamento ou progressão de doença/lesão anterior à filiação ao regime geral de previdência social configura causa de exclusão à restrição quanto à doença preexistente, prevista no artigo 42, § 2o, da Lei n.o 8.213/91. 4. Na hipótese de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o salário de benefício deve ser calculado pela aplicação do coeficiente de 100% (cem por cento) sobre a base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença. (TJ-MT - AC: 00021053820138110025, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) (destaquei)

Nesse caso, há considerar que, embora existente um requerimento administrativo, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, tem-se por prescritas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação judicial.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
RECURSO
DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento
do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0023832-10.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Assim, inegável que, no caso, os créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação previdenciária estão fulminados pela prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024